Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746932-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0705543-34.2020.8.07.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Na ação civil pública de origem, o Ministério Público formulou os seguintes pedidos: “a) com fundamento no art. 213 do ECA e no art. 300 do CPC, seja determinado e autorizado, mediante tutela de urgência liminar, o imediato retorno das aulas presenciais nas creches e escolas da rede pública no ensino infantil do Distrito Federal, ante a necessidade de cessar-se a situação de risco que está configurada; b) também com amparo no art. 213 do ECA e no art. 300 do CPC, seja determinada e autorizada, mediante tutela de urgência liminar, a retomada das aulas presenciais nas escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de Ensino do DF, cessando-se a situação de risco caracterizada, já que violados direitos fundamentais de crianças e adolescentes, não só à educação, mas também à saúde, à convivência comunitária e escolar, à cultura, ao lazer, à liberdade e à dignidade; c) fique estabelecido, uma vez acolhidos os pedidos formulados nos itens a e b, que as unidades de ensino deverão observar protocolos sanitários aplicáveis ao retorno das atividades presenciais nas escolas; d) fique ressalvado, uma vez atendidos os pleitos postos nos itens a, b e c, o caráter facultativo, sob critério e avaliação dos responsáveis – ao menos temporariamente, enquanto perdurarem as restrições decorrentes pela pandemia – do comparecimento de crianças e adolescentes às unidades de ensino, em consideração a condições pessoais dos próprios estudantes ou de integrantes do respectivo núcleo familiar; e) a imediata cientificação do DISTRITO FEDERAL, para que, em cumprimento ao provimento liminar, adote as necessárias e urgentes providências para, atendidos os protocolos sanitários preventivos, retome as atividades presenciais nas unidades públicas de ensino, fixando-se multa diária de R$ 10.000,00 para a hipótese de descumprimento da obrigação; f) fique fixado o prazo de 10 dias para que, se necessário, as unidades de ensino públicas, que ainda não estejam em condições de dar imediato cumprimento aos protocolos de segurança, procedam às adaptações pertinentes, assegurado o retorno antes do decurso desse prazo para as que já se coloquem em condições de fazer a retomada das aulas presenciais; g) a citação do DISTRITO FEDERAL, para, caso queira, responder aos termos da presente ação, no prazo legal; h) seja, ao final, julgado PROCEDENTE o pedido, para confirmar-se o provimento liminar em sua integralidade, com a determinação de retorno às atividades escolares presenciais, na rede pública de ensino do DF, consoante postulado”. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido de liminar (ID 75405419): “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor aduziu, em síntese, que desde março de 2020, com a eclosão da pandemia de Covid-19 no território nacional, diversas posturas foram adotadas pelos governantes a fim de conter a disseminação do vírus causador da doença. Assinalou que o principal objetivo daquele momento era o de se evitar o colapso do sistema de saúde diante da possibilidade de uma intensa quantidade de casos simultâneos. Nesse quadro, apontou que o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a determinar a suspensão das aulas na rede pública e privada de ensino, por meio da edição do Decreto no 40.509/2020, de 11 de março de 2020, o que foi se estendendo com uma sequencia de atos normativos. Pontuou que mais recentemente, a partir de julho/2020 as medidas de restrição anteriormente impostas vieram experimentando arrefecimento e flexibilização. Aduziu, em comparativo, que muito embora tenha havido a reabertura de diversos setores da economia local, tais como estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, comércios, shoppings centers e até mesmo de brinquedotecas, o governo recuou quanto à retomada das aulas presenciais nas escolas públicas do Distrito Federal, postergando-a para 2021. Mencionou que tal postura se afigura ilegal e viola frontalmente o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, com repercussão negativa que vai além da educação, ecoando também na saúde – física e mental, ao lazer, à dignidade, à cultura e ao bem-estar. Requereu, a título de tutela provisória de urgência, seja determinado e autorizado o imediato retorno das aulas presenciais nas creches e escolas da rede pública no ensino infantil do Distrito Federal, bem como seja determinada e autorizada a retomada das aulas presenciais nas escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de Ensino do Distrito Federal, tudo em caráter facultativo e sem prejuízo da atenção devida aos protocolos sanitários aplicáveis. A título tutela de mérito, requereu a confirmação da procedência dos pedidos liminares. É o relatório. Decido. Os artigos 208 e 227, da Constituição Federal, determinam que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito fundamental de acesso à educação. Sob este enfoque, o direito vindicado nos autos desta ação civil pública, ajuizada perante esta Justiça especializada, visa uma prestação de fazer do Estado para que seja garantida a retomada das aulas presenciais para TODAS as crianças e adolescentes da rede pública de ensino do Distrito Federal, assegurando-lhes o direito precípuo de Educação. Trata-se de Direito Difuso, que tem por característica a satisfação do direito de um grupo de pessoas indeterminado e indivisível, que apenas se encontra unido em razão de uma situação de fato, qual seja a garantia de acesso à educação infantil. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), no artigo 208 e seus incisos, estabelece que se regem, pelas disposições daquela Lei, as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de atendimento em ensino. Especificamente com relação à competência, assim dispõe o inc. IV do art. 148 da Lei 8.069/90: Art.148. A Justiça da Infância e Juventude é competente para: [...]IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; Verifica-se, portanto, a competência absoluta desta Justiça Especializada, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas da Fazenda Pública do DF, quando se tratar de Ação Civil Pública, em que se busca assegurar direitos individuais, difusos e coletivos de crianças e adolescentes. Dessa forma, tendo em vista que a presente demanda tem por causa de pedir GARANTIR o acesso de crianças e adolescentes ao ensino presencial ofertado pelas escolas da rede pública do Distrito Federal, é inquestionável a competência absoluta desta Vara da Infância e da Juventude na presente demanda. Noutro giro, a concessão de tutela provisória de urgência requer a verificação dos requisitos que lhe são inerentes, em conformidade com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual segue adiante transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, colhe-se do ordenamento jurídico, desde a Constituição da República Federativa do Brasil, forte atenção direcionada ao direito à educação, direito social mais bem trabalhado a partir do artigo 205 da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nessas diretrizes normativas soma-se o que estabelece ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual que deixa consignado em seu quarto artigo: Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Deve ser notado, dentro desse conjunto de abordagem, que o direito vindicado pela parte autora não só é provável, como verificável de modo claro. A tutela aos direitos da criança e do adolescente, independentemente de classe social, há de ser prioritária quando relacionada com qualquer outro direito ou interesse, tudo em razão da vulnerabilidade deles e a especial condição de pessoas em desenvolvimento, a fim de garantir sua defesa e efetividade. Dessa forma, os direitos da infância não podem ser tangenciados de forma alternativa, tampouco serem negligenciados pelo Estado. Em síntese, contra um direito fundamental da criança e do adolescente o Estado não pode opor restrições indevidas. Deve, pois, cumpri-lo em razão da prioridade absoluta. Traduz-se evidente, nada obstante, que a adoção de medidas restritivas teve de ser implantada em razão da emergência de saúde pública reconhecida a partir da Lei Federal no. 13.979/2020 que, em seu artigo 3o autorizou a utilização de isolamento, quarentena, uso obrigatória de máscaras etc. Da mesma maneira, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 672, assegurou aos governos estaduais, distrital e municipal, a competência para adoção e manutenção de medidas restritivas durante a pandemia de Covid-19. Nessa quadra, diversos foram os decretos editados pelo Governador do Distrito Federal que vieram a fazer frente ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, pautados em estudos orientados pela denominada sala de situação, cujos dados são acessíveis a partir do sítio eletrônico http://info.saude.df.gov.br/. A par disso, não se pode olvidar que o Estado já caminha para a normalização das atividades, sejam elas essenciais ou não, o que se verifica a partir da abertura dos diversos setores da sociedade, observável, com maior incidência a partir do Decreto 40.939/2020, tal como mencionado pela parte autora. Atenção, pois, deve ser dada à retomada das atividades escolares em sua completude. Antes de concluir, afigura-se público e notório que as escolas particulares já foram reabertas e retornaram às suas atividades bem como o comércio, os locais de cultos religiosos e há autorização para a realização de espetáculos públicos, não sendo justo e nem tampouco lícito que, num país carente de educação, as crianças e adolescentes que utilizam o sistema público de ensino sejam tolhidos nos seu direito precípuo de educação. Por fim, os órgãos de saúde do Estado já lançaram as recomendações necessárias para o funcionando das atividades escolares em meio ao quadro já instalado de superação da pandemia, de modo que as relações de trabalho já estão normalizadas. Há de se prosseguir, portanto, na retomada da plenitude da educação e cidadania. Feitas essas considerações, existe, portanto, a probabilidade do direito. Por outro lado, no que se refere ao risco ao resultado útil do processo, este também se faz presente, pois, com a indefinida suspensão das aulas presenciais, os alunos que utilizam a escola pública serão violados frontalmente em seus direitos, propiciando a ocorrência de eventos danosos, tais como evasão escolar, aumento da violência intrafamiliar, trabalho infantil, ansiedade e até mesmo desnutrição e fome; Justamente numa categoria de pessoas que se encontram em peculiar condição de desenvolvimento. Acrescente-se ainda que, num país de enormes diferenças sociais, onde o fosso que separa as classes privilegiadas das classes menos favorecidas é enorme e intransponível, maior se torna o dever do Estado de garantir a prioridade na preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e com destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude ( artigo 4°, § único, letras “c” e “d” do ECA). Cumpre ainda destacar que não é tarefa do Poder Judiciário, no cumprimento de seu dever constitucional, substituir as funções do Administrador Público de implementação e execução das políticas públicas. Assim sendo, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Governo do Distrito Federal, que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, plano de retorno às aulas presenciais nas creches e escolas da rede pública do ensino infantil, e das aulas presenciais nas escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, de forma escalonada, devendo estar completamente concluído o processo de retorno, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Em caso de descumprimento, fixo a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser recolhido para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Cite-se e intime-se o Distrito Federal para apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, e para que apresente as informações determinadas acima, no prazo de 05 dias. Notifiquem-se os Secretários de Estado de Educação e de Saúde do Distrito Federal para ciência e cumprimento da presente decisão. Instrua-se com cópia dos autos. Fica, desde já, autorizado o cumprimento das diligências em horário especial e o uso de reforço policial, caso necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Por meio do agravo de instrumento, o Distrito Federal pede que “seja deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os termos da r. decisão agravada”. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para indeferir integralmente a tutela de urgência pretendida na ação de origem, de modo a assegurar a gestão do ensino público com o Poder Executivo, dentro dos limites legais. Alega que o autor, sem ter instaurado Inquérito Civil Público ou mesmo diligenciado para obter qualquer informação junto aos órgãos competentes, afirmou, vagamente que “o Governo Distrital não apresentou nenhuma justificativa plausível para amparar a decisão administrativa de promover o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino apenas em 2021.” Acrescenta que, sem oportunizar qualquer manifestação preliminar do Distrito Federal, sem respaldo em qualquer informação técnica ou qualquer elemento de instrução idôneo, a decisão agravada partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas e culminou por interferir de forma indevida e ilegal no conteúdo discricionário dos atos administrativos relacionados à gestão da crise da pandemia do COVID-19, violando o princípio da separação das funções estatais. O agravante assevera que a petição inicial do MPDFT não foi instruída com qualquer documento, limitando-se a referenciar links de notícias extraídos de consulta pública na internet. Alega que o MPDFT tampouco se deu ao trabalho de instaurar Inquérito Civil Público ou mesmo diligenciar junto à Secretaria de Saúde para obter qualquer informação. Argumenta que o art. 2o da Lei no 8.437/931 determina que a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança e Ação Civil Pública somente pode ocorrer após manifestação prévia da Fazenda Pública. Afirma que há vedação legal na concessão da liminar cujo efeito é análogo ou idêntico ao do pedido principal, implicando em exaurimento do pedido principal. Assevera que o pedido de liminar formulado na ação coincide exatamente com o pedido final, de modo que esgota completamente o objeto da ação e demonstra o caráter irreversível ou de difícil reversão da tutela provisória. O recorrente acrescenta que a retomada das atividades escolares presenciais no prazo fixado pela decisão agravada se mostra materialmente impossível, tendo em vista que “(i) o fornecimento de alimentação escolar pressupõe planejamento complexo e depende do grau de adesão dos estudantes à retomada das aulas presenciais; (ii) não seria possível retomar imediatamente o transporte escolar, tendo em vista que (a) os 137 veículos operados diretamente pela Secretaria de Educação estão nesse momento sofrendo adaptações para se adequarem às novas normas sanitárias e o contrato de gestão desta frota vence na data de 23/11/2020, impondo a decisão judicial uma contratação emergencial desnecessária e temerária, uma vez que se dimensiona um aumento em torno de 20% (vinte por cento), em razão da migração de alunos da rede privada para a rede pública e (b) a frota terceirizada que presta serviços à Secretaria de Educação e cuja gestão está sob responsabilidade da TCB encontra-se com os certames suspensos por decisão do TCDF; (iii) os equipamentos necessários ao controle e prevenção da disseminação na comunidade estudantil ainda estão em fase de aquisição; (iv) desconsidera a condição dos alunos especiais que demandam cuidados e medidas específicas para preservação da saúde; e (v) os professores possuem direto a um ambiente saudável de trabalho, o que ainda não pode ser assegurado no atual contexto da pandemia se considerado o cenário descrito nos itens acima”. Sustenta que a petição inicial e a decisão agravada desconsideram por completo as inúmeras medidas adotadas para mitigação dos efeitos da crise sanitária na educação pública e assegurar o direito à educação. Afirma que o planejamento para retorno das aulas presenciais em 2021 foi construído no exercício da autonomia do corpo docente da Secretaria de Educação, que não só estabeleceu medidas para desempenho das atividades no período de maior isolamento social como também medidas e propostas pedagógicas para recuperação do aprendizado e desenvolvimento de conteúdos em 2021. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, diante da isenção do ente público. Ademais, é dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada uma razoável a plausibilidade de provimento do recurso. Em primeiro lugar, impende considerar que a Ação Civil Pública é o instrumento processual integrante do microssistema das tutelas coletivas, previsto na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais, de que podem se valer o Ministério Púbico e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Outrossim, a Ação Civil Pública não pode ser utilizada para a defesa de direitos e interesses disponíveis nem para interesses propriamente privados, salvo se, pela sua abrangência e dispersão, puderem interessar a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (como no caso dos interesses individuais homogêneos). Ou seja: é um tipo especial de ação prevista na legislação brasileira, destinada à proteção de direitos difusos e coletivos tanto por iniciativa do Estado quanto de associações com finalidades específicas. Disciplinada pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, a Ação Civil Pública tem por objetivo reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, por infração da ordem econômica e da economia popular, à ordem urbanística, ao patrimônio público e social, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos ou/e qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1o, IV), ou seja, uma vasta possibilidade de seu uso, podendo ter como pedido a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Para o administrativista José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, 27a edição, atlas, 2014, p. 1083: “A Constituição deu expressa destinação à ação civil pública: a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses coletivos e difusos. Nota-se, de plano, que a relação contida no dispositivo é meramente exemplificativa, devendo-se emprestar a interpretação de que o objetivo é a tutela dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais estão os relativos ao patrimônio público e social e ao meio ambiente. (...) De todo quadro regulador da matéria, pode concluir-se que a ação visa a tutelar os interesses coletivos e difusos, entre eles os relativos ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor etc” (ob. cit.)” Com efeito, a vantagem do processo coletivo em geral (ação civil pública e ação coletiva) é que se trata de um canal de acesso à jurisdição, por meio do qual, como sói ocorrer na hipótese dos autos, milhares ou até milhões de supostamente lesados individuais encontram solução para suas reivindicações, não havendo, portanto, necessidade de se ajuizarem centenas de ações, evitando, assim, sobrecarregar o Judiciário com a repetição de milhares de demandas, podendo com isto ocasionar julgamentos contraditórios. Porquanto. A sentença, no processo coletivo, em sendo acolhida a pretensão, beneficiará a todo o grupo lesado, com grande economia processual, além de trazer segurança e estabilidade na ordem jurídica e social. No caso dos autos, na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta com o objetivo de impor obrigação de fazer consistente em autorizar e determinar o imediato retorno das aulas presenciais nas creches e escolas no ensino infantil, fundamental e médio da rede pública de ensino do Distrito Federal, mediante observância dos protocolos sanitários aplicáveis ao retorno das atividades presenciais nas escolas, assegurando-se, ainda, o caráter facultativo do retorno presencial, sob critério e avaliação dos respectivos responsáveis pelos alunos. O MPDFT sustentou, em síntese, que o Distrito Federal editou o Decreto no 40.939/20, por meio do qual flexibilizou as medidas de isolamento de enfrentamento à pandemia de covid-19 e autorizou a reabertura de diversos setores da economia local, tais como: estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de ensino e industriais, mediante adoção de protocolos e medidas de segurança gerais. Acrescenta que após acordo firmado no âmbito da Justiça do Trabalho, teria sido fixado o seguinte calendário para a retomada das aulas nas escolas da rede particular: 21 de setembro para Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 19 de outubro para o Ensino Fundamental II; e 26 de outubro para o Ensino Médio e Profissionalizante. Afirma ainda que, em relação às aulas presenciais na rede pública de ensino, a Secretaria de Educação teria estabelecido o retorno apenas em 2021. Afirma, assim, que “a decisão do Governo do Distrito Federal em apenas promover a retomada das aulas da rede pública de ensino em 2021, é ilegal e viola frontalmente o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não só revelada no direito fundamental à educação, mas também à saúde - física e mental, ao lazer, à dignidade, à cultura e ao bem-estar.” Argumenta, ainda, que “as consequências deletérias da medida são imensuráveis e irradiam em diversas vertentes: saúde mental, ensino, convívio social, retrocesso cognitivo para crianças menores, evasão escolar, desestabilização das relações familiares e sociais, violência doméstica, trabalho infantil, dentre outras”, registrando, também, que “boa parte da população mais carente tem na merenda escolar a garantia de refeição”, de modo que “a manutenção do fechamento das escolas públicas compromete, seriamente, até mesmo a segurança alimentar destas crianças e adolescentes.” (ID 20872626). Com efeito, a Lei n°8.437, de 30 de junho de 1992 dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do poder público, tendo sido acrescentados dispositivos pela Medida Provisória n°2.180-35, de 24 de agosto de 2001. A concessão de medidas cautelares contra o poder público tem tratamento especial em razão do evidente interesse público e supremacia da atividade administrativa, que exige cautela nas decisões de âmbito coletivo. Por isto e sem olvidar a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos, porque praticados objetivando atender ao interesse público, afinal de contas é obrigação do Estado proporcionar o bem estar da sociedade, a não ser em hipóteses excepcionais, conceder-se-á liminar, em Ação Civil Pública, como acima sinalado. Há casos específicos em que são restringidas a concessão de medidas cautelares como ações que visam a obtenção da liberação de mercadorias, bens ou coisas de qualquer espécie procedentes do estrangeiro (art.1o da Lei n°2.770/56); nas ações que objetivem pagamentos de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor (art.1o,§o da Lei n°5021/66), bem como a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou concessão de aumento ou extensão de vantagens (art.5o da Lei n°4.348/64); medida liminar que defira compensação de créditos tributários e quando esgote no todo ou em parte objeto da ação. Ressalta-se que há a impossibilidade de concessão de medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de caráter cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em mandado de segurança, em virtude de vedação legal. Outrossim, a lei impôs restrições a concessões de liminares ou outras medidas cautelares. A matéria é tratada pela Lei n°8.437, de 30 de junho de 1992, Lei n°5.021, de 09 de junho de 1966, Lei n°4.348, de 26 de junho de 1964 e Lei n°2770/56. O artigo 2o da Lei n°8.437/92 prevê que, no mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas horas). A questão tem ensejado questionamento da doutrina e em casos concretos quanto à viabilidade de concessão de liminar em casos extremos, cujo prejuízo não comporta a espera do prazo de 72 horas, como por exemplo em ações civis públicas movidas assegurar a proteção de um bem ambiental, tendo havido decisões judiciais favoráveis ao poder público no sentido da impossibilidade de concessão de liminar ‘inaudita altera pars’ em face do Estado. No caso dos autos, tenho como inafastável a aplicação do disposto no artigo 2o Lei n°8.437/92, diante da necessidade da oitiva do ente Distrital e dos efeitos da decisão, a repercutirem (os efeitos) na vida social de mais de meio milhão de pessoas (entre estudantes, professores, servidores de maneira geral, motoristas de ônibus etc.), que se veem surpreendidos com a determinação de volta às aulas, depois de mais de sete meses de interrupção nas aulas, esquecendo-se, todavia, que por trás de tudo isto, e para que isto possa de fato ocorrer, há uma enorme preparação e planejamento administrativos, a envolver centenas de pessoas. Não se ignora, também, a expectativa pelo retorno dos estudantes às salas de aula, porém, não se pode determinar este tão aguardado retorno sem que as autoridades públicas responsáveis pela condução das políticas públicas, estejam preparadas para esta tarefa. A situação, enfim, reclama prudência e bom senso. Este é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. Na ação civil pública, a liminar, quando cabível, somente pode ser concedida após a oitiva do representante da pessoa jurídica de Direito Público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas, ex vi do art. 2o da Lei n. 8.437/92. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.” (20060020032833AGI, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJU 12/9/2006). Ademais, aplica-se ao caso dos autos o art. 1°, §3o, da Lei no 8.437/92, que dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Note-se que a liminar deferida esgota completamento o objeto da ação civil pública, tornando inócuo o provimento jurisdicional definitivo, já que a decisão concede completamente o objeto da ação civil pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é vedado conceder, a título de medida cautelar, providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATIVIDADES ESTRANHAS AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.o 5.991/73. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A Ação Cautelar tem cunho meramente instrumental tendente a garantir a utilidade prática do processo principal. 2. Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação. 3. A Lei n.o 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art. 1o, § 3o, dispõe como medida pro populo que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", preceito declarado constitucional pelo E.STF. [...]” (REsp 772.972/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 29/10/2007). Este também é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNÇÃO INVOLUNTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] 4. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 5. Recurso conhecido e não provido.” (07072187120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 14/8/2020). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, para que forneça informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator